Tribunal: TJSP
Processo: 0515096-30.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Execução fiscal. ISS. Proferida sentença extintiva nos autos da execução fiscal ajuizada pela Municipalidade de Guarulhos, sob o fundamento de prescrição do crédito tributário de Imposto sobre Serviços referente aos exercícios de 1998 a 2003, ante a propositura da ação após o escoamento do prazo quinquenal previsto no artigo 174, caput do Código Tributário Nacional. A municipalidade exequente

Ementa:
Execução fiscal. ISS. Proferida sentença extintiva nos autos da execução fiscal ajuizada pela Municipalidade de Guarulhos, sob o fundamento de prescrição do crédito tributário de Imposto sobre Serviços referente aos exercícios de 1998 a 2003, ante a propositura da ação após o escoamento do prazo quinquenal previsto no artigo 174, caput do Código Tributário Nacional. A municipalidade exequente interpôs apelação, cujo inconformismo abrangeu tão somente o exercício de 2003, de modo a implicar na preclusão e, por consequência, operar-se a coisa julgada em relação aos créditos tributários dos exercícios anteriores. A municipalidade exequente pretende rediscutir execução fiscal do exercício de 2013 cujo valor econômico estampado na certidão de dívida ativa perfaz o importe de R$ 197,88, monta inferior a 50 ORTN's. Patente ofensa ao artigo 34 da Lei de Execução Fiscal, pois contraria a intenção do legislador de conferir celeridade às execuções fiscais de menor valor e, justamente por este motivo, limitar o acesso às instâncias recursais, em casos que tais, somente se admitem a oposição de embargos infringentes ou embargos de declaração. Assim, evidenciado o inadequado manejo de recurso de apelação.
Não se conhece do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012655
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0515096-30.2008.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado HUMBERTO DE ALENCAR SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0515096-30.2008.8.26.0224 -Voto no 30801
2
Voto no 30801
Comarca:
Guarulhos
Apelante:
Apelado:
Municipalidade de Guarulhos (exequente)
Humberto Alencar da Silva (executado)
Juíza sentenciante: Larissa Boni Valieris
Ementa: Execução fiscal. ISS. Proferida sentença extintiva nos
autos da execução fiscal ajuizada pela Municipalidade de
Guarulhos, sob o fundamento de prescrição do crédito tributário de
Imposto sobre Serviços referente aos exercícios de 1998 a 2003,
ante a propositura da ação após o escoamento do prazo quinquenal
previsto no artigo 174, caput do Código Tributário Nacional. A
municipalidade exequente interpôs apelação, cujo inconformismo
abrangeu tão somente o exercício de 2003, de modo a implicar na
preclusão e, por consequência, operar-se a coisa julgada em
relação aos créditos tributários dos exercícios anteriores. A
municipalidade exequente pretende rediscutir execução fiscal do
exercício de 2013 cujo valor econômico estampado na certidão de
dívida ativa perfaz o importe de R$ 197,88, monta inferior a 50
ORTN's. Patente ofensa ao artigo 34 da Lei de Execução Fiscal,
pois contraria a intenção do legislador de conferir celeridade às
execuções fiscais de menor valor e, justamente por este motivo,
limitar o acesso às instâncias recursais, em casos que tais, somente
se admitem a oposição de embargos infringentes ou embargos de
declaração. Assim, evidenciado o inadequado manejo de recurso
de apelação.
Não se conhece do recurso.
Cuida-se de apelação interposta pela Municipalidade de
Guarulhos contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal
proposta em face Humberto Alencar da Silva, pela qual foi
decretada, de ofício, a extinção do crédito tributário alusivo ao Imposto
sobre Serviços ISS dos exercícios fiscais de 1997 a 2003, em razão
da propositura da demanda após o prazo quinquenal previsto no
artigo 174 § único, inciso I do Código Tributário Nacional, decorrendo
disto a extinção da demanda, nos termos dos artigos 487, inciso II e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0515096-30.2008.8.26.0224 -Voto no 30801
3
924 do Código de Processo Civil.1
Em suas razões recursais, a Municipalidade de
Guarulhos, em breve síntese, alegou o tempestivo ajuizamento da
ação executiva, notadamente quanto ao exercício fiscal de 2003.
Reputou eventual escoamento do prazo prescricional em virtude da
morosidade da máquina judiciária, razão pela qual invocou a
aplicação da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça. Por tais
fundamentos, postulou a reforma da sentença para afastamento do
decreto prescritivo especificamente ao crédito tributário do Imposto
Sobre Serviço ISS, exercício fiscal de 2003.2
Sem contrarrazões.
Dispensado o reexame necessário, nos termos do artigo
496, §3o, inciso III, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido.
A municipalidade recorrente propôs, em 29.12.2008, ação
executiva fiscal em desfavor da parte recorrida, lastreada por
certidões de dívida ativa oriundas de crédito constituído de ISS dos
exercícios de 1998; 1999; 2000; 2001; 2002 e 2003.
1 Fls. 6, sentença proferida pela MMa Juíza de Direito Dra LARISSA BONI VALIERIS, da 2a Vara da
Fazenda Pública de Guarulhos.
2 Fls. 7-11v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0515096-30.2008.8.26.0224 -Voto no 30801
4
De fato, na data de distribuição do executivo fiscal, 50
ORTN's correspondiam a R$ 595,92 (quinhentos e noventa e cinco
reais e noventa e dois centavos), portanto, superior ao valor
exequendo consistente em R$ 1.656,14 (mil seiscentos e cinquenta e
seis reais e quatorze centavos).
Sobreveio sentença extintiva do feito, sob o fundamento de
ajuizamento da ação, após a fluência do prazo quinquenal previsto
no artigo 174, caput do Código Tributário Nacional, decretada,
nestes termos, a prescrição do crédito tributário.
Recurso de apelação interposto pela municipalidade
exequente circunscrito ao crédito tributário de 2013, lastreado por
certidão de dívida ativa inscrita sob o número 032867/2004 e
058240/2004 que estampam valores de R$ 116,56 e R$ 81,32,
totalizando o importe de R$ 197,88 (cento e noventa e sete reais e
oitenta e oito centavos).
Com efeito, o artigo 1.009 do Código de Processo Civil
determina a apelação como recurso cabível contra sentença.
Ademais, a extensão do inconformismo é definida pela parte
interessada.
Observa-se a irresignação recursal da municipalidade
exequente tão somente ao exercício fiscal de 2013 cujo proveito
econômico perfaz R$ 197,88 (cento e noventa e sete reais e oitenta e
oito centavos). Portanto, preclusa a discussão e formada coisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0515096-30.2008.8.26.0224 -Voto no 30801
5
julgada em relação aos exercícios anteriores.
Nessa quadra, a municipalidade recorrente pretende nesta
instância recursal, mediante pleito formulado em apelação,
rediscutir executivo fiscal remanescente de valor inferior a 50 ORTN's.
Patente a inadequação da via processual eleita, pois o
caso reclama a observância do artigo 34 da Lei de Execuções Fiscais,
o qual dispõe: “Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções
de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.”
Entender de forma diversa resultaria ofensa à intenção do
legislador que pretendeu conferir celeridade às execuções fiscais de
menor valor, relegando a resolução definitiva no primeiro grau de
jurisdição.
Destarte, evidenciada a inadequação da via processual
eleita, pois veicula inconformismo, mediante recurso de apelação,
relativo à execução fiscal cujo valor remanescente é inferior a 50
ORTN's.
Por fim, para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores
consideram-se
prequestionadas
as
questões
deduzidas
e
imprescindíveis à solução do caso, uma vez que, dirimida a
controvérsia, tem-se como desnecessária a citação numérica de
dispositivos de lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0515096-30.2008.8.26.0224 -Voto no 30801
6
Ante o exposto, não se conhece o recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora